Tribunal: TJMT
Processo: 1019564-36.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019564-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Tarifas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZABETE ALVES DA SILVA CORREA - CPF: 207.230.321-49 (APELADO), SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

– EMPRÉSTIMO PESSOAL -

PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –

RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA” - ARTIGO 6º INCISO V DO CDC
JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO – MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com

a taxa média de mercado, à data da contratação.

Comprovado que o contrato possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019564-36.2023.8.11.0041

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: IZABETE ALVES DA SILVA CORREA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CREFISA S.A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Condenatória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva e Devolução de Valores Pagos Indevidamente em Dobro c.c Repetição de Indébito c.c Danos Morais e Exibição de Documento n. 1019564-36.2023.8.11.0041,

proposta por

IZABETE ALVES DA SILVA CORREA
que julgou parcialmente procedente a ação para limitar os juros remuneratórios no patamar de

2,02
%
a.m
e

27,08% a.a
, capitalizados mensalmente, desde a origem do débito.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.
Por fim, determinou as custas e despesas
pro-rata
, observada a justiça gratuita concedida a parte autora, devendo cada parte arcar com os honorários de seu advogado.

Em sua Apelação (id nº 184627236), a CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENT busca: a) a manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda e da soberania e autonomia de vontade dos contratantes
, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, inclusive quanto os valores das parcelas, taxas e vencimentos; b)

a manutenção da taxa de juros contratadas, posto que a taxa média de juros divulgada pelo banco central não pode ser utilizada como única ferramenta para se aferir a abusividade, além de inexistir lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras;

c) que no julgamento d
o
Recurso Especial nº 1.061.530/RS, escolhido como representativo da controvérsia em Incidente de Processo Repetitivo, ao tratar dos juros remuneratórios aplicados por instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação vinculante no sentido de que, a instituição dos juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade

fique cabalmente demonstrada; d) que a taxa de juros utilizada pela Apelante corresponde a empréstimos não consignados; e)

a inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente; f)

a inversão do ônus sucumbenciais, devendo a Apelada ser condenada ao pagameno integral das custas e dos honorários sucumbenciais,

pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

O apelado apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no id nº 184627241.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos, que a parte Autora firmou com o requerido um contrato de empréstimo pessoal nº 095010301758 em 24/04/2019,

no valor de R$ 2.948,31
,
a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 693,55
,

vencendo-se a primeira em

07/06/2019 e a última em 08/05/2020,
com taxas de juros mensais de

19% ao mês e 706,42 % ao ano
(id nº 184627187).

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios extorsivos, ajuizou a presente ação revisional pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por ilegais, com a repetição do indébito das prestações indevidas e danos morais.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular julgou
parcialmente procedente a ação para limitar os juros remuneratórios no patamar de

4,30% a.m e 69,53% a.a, capitalizados mensalmente, desde a origem do débito, sendo que o juros moratórios não poderá exceder a 1% ao mês.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.
Por fim, determinou as custas e despesas
pro-rata
, observada a justiça gratuita concedida a parte autora, devendo cada parte arcar com os honorários de seu advogado.

Recorre a instituição financeira buscando: a) a manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda e da soberania e autonomia de vontade dos contratantes
, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, inclusive quanto os valores das parcelas, taxas e vencimentos; b)

a manutenção da taxa de juros contratadas, posto que a taxa média de juros divulgada pelo banco central não pode ser utilizada como única ferramenta para se aferir a abusividade, além de inexistir lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras;

c) que no julgamento d
o
Recurso Especial nº 1.061.530/RS, escolhido como representativo da controvérsia em Incidente de Processo Repetitivo, ao tratar dos juros remuneratórios aplicados por instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação vinculante no sentido de que, a instituição dos juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade

fique cabalmente demonstrada; d)
a inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente; d)

a inversão do ônus sucumbenciais, devendo a Apelada ser condenada ao pagameno integral das custas e dos honorários sucumbenciais,

pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados e verificados os argumentos expendidos nas razões do apelo, passo a tratar sobre cada qual detalhadamente.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3ª Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6º, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelada), estamos diante da hipótese do art. 6º, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5ª ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC nº 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, resta evidente que não se aplica as instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), consoante determinado no julgado acima e disposto na Súmula 596⁄STF, confira-se:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. ” (Súmula 596/STF, Sessão Plenária de 15/12/1976)

Do mesmo modo, extrai-se do Resp em questão que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, entendimento este que foi consolidado na súmula 382 do STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Entretanto, conforme expressamente determinado no mesmo julgado (Resp
1.061.530-RS) “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada

(art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

Portanto, diverso do afirmado pela instituição recorrente a inaplicabilidade do Decreto 22.626/33 às instituições financeiras não impede a análise de existência de abusividade na taxa de juros contratada.

Dessa forma, consoante afirmado na sentença os juros fixados no contrato firmado entre as partes era de 19,00% a.m. e 706,42% a.a., com custo efetivo total de 19,49% ao mês e 746,95% ao ano,
excedendo em muito
a taxa média de mercado quando da celebração do contrato de empréstimo, podendo ser constatado em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil.

Ora,
é inconteste nos autos que a taxa praticada está muito acima da média
, o que demonstra a sua abusividade, e diverso do que afirmado pelo recorrente é plenamente possível a sua redução para a taxa média praticada no mercado, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios que exceda a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, a qual, por sua vez,
só se evidencia quando discrepante da média de mercado estabelecida pelo Banco Central, impondo-se a análise da ilegalidade em cada caso concreto
. Súmula 83/STJ.

2. No caso em exame, ficou assentado pelo acórdão recorrido que a taxa de juros acordada no contrato celebrado entre as partes mostrou-se abusiva, conclusão que não pode ser alterada por este Tribunal de Uniformização, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas, bem como das disposições contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1591428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) (Destaquei)

E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas,
como ocorre no caso dos autos,
(Id nº 184627187) a qual deve readequada à média de mercado da época da contratação.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DA TAXA – NECESSIDADE – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS –
AFASTAMENTO DO NOME DO AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPERIOSIDADE - POSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL EM RAZÃO DE PACTUAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001 – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não há imposição de limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; no entanto, é necessária a sua readequação, quando há evidente abusividade da taxa contratada, uma vez que foi pactuada em índice muito superior à taxa de mercado da época para a contratação.
Em razão da abusividade dos juros remuneratórios aplicados, impõe-se o afastamento do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Perfeitamente possível a capitalização mensal dos juros desde haja a pactuação, conforme dispõe a Medida provisória n. 2.170-36/2001. (TJMT - AI 104267/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida ao dispor:

“(...)Analisando os fatos, evidencia-se que a autora aportou o contrato de nº
095010301758
, no id nº 119117016, na modalidade CRÉDITO PESSOAL SEM CONSIGNAÇÃO em conta bancária, em 12 parcelas, com a taxa de juros em 19% a.m e 706,42% a.a, com a CET em 19,49% a.m e 746,65% a.a, o que por si só já evidencia a exorbitância.

Requereu o aporte de todas das avenças com o requerido desde o ano de 2015, todavia, o requerido não aportou, alegando que apenas o contrato supracitado está em vigor.

Diante da negativa, a presente decisão alcançará todos os processos existentes entre as partes,

Analisando o contrato nº
095010301758
, no id nº 119117016, qual ficou avençado no dia 24.04.2019, data da assinatura do contrato, no valor de R$2.900,52 em 12 parcelas de R$693,55, com a 1ª para o 07.06.2019 e a última para o dia 08.05.2020 como se denota do id nº 119117016, totalizando o montante de R$8.322,60.

O contrato, como bem mencionado pelo requerido já encontra quitado, o que não obsta a análise quanto a sua exorbitância e nesse sentido, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso, cuja taxa utilizada pelo requerido está no patamar de 19% a.m e 706,42% a.a, com a CET em 19,49% a.m e 746,65% a.a, o que merece ser alterado, por evidente.

Deste modo, deverá incidir, desde a origem do empréstimo, a taxa média de mercado aplicada à época da contratação visada pelo autor, qual seja, de
2,02% a.m e 27,08% a.a
– id nº 119117003 – pág. 05, referente a avença com a autora, qual é beneficiária do INSS, pois reflete mais as operações realizadas pela autora.

O percentual acima deverá ser capitalizado, pois o percentual da taxa de juros anual é superior ao mensal.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
.
A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Nesse sentido, é possível a revisão dos contratos e exclusão das cláusulas exorbitantes, o que se justifica em razão das normas do Código de Defesa do Consumidor, que vedam a aplicação de cláusulas abusivas, as quais tornam o contrato excessivamente oneroso para o consumidor. Deste modo, somente se pode falar em ato jurídico perfeito quando a contratação não ferir disposições legais, como no caso em tela.

Além do mais, a taxa contratada excede quase em 5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Desta forma, deverá a parte requerida adequar todos os contratos firmados pelas partes como acima dirimido. Adequados os contratos, havendo comprovação de pagamento à maior faculto a restituição de forma simples atualizada a partir da avença do contrato, qual seja, 07.06.2019 – id nº 119117016.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO e,
ACOLHO parcialmente
o pedido inicial com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, referente a todos contratos de empréstimos realizados entre as partes, inclusive o de nº
095010301758
, aplicando-se a taxa de juros remuneratórios de
2,02% a.m e 27,08% a.a
– id nº 119117003 – pág. 05, capitalizados mensalmente, desde a origem do débito.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

(id nº 184627230)

Diante dessa realidade, merece a sentença singular ser mantida, a fim de que seja reduzida a taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato pactuado, àquela prevista pelo Banco Central à época, qual seja,

2,02
% ao mês
e
27,08% ao ano
, capitalizados mensalmente, desde a origem do débito.

Outrossim, de acordo com a jurisprudência firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça,
a repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior no período da normalidade, e, havendo débito pendente, sua compensação.

Portanto, perfeitamente possível a restituição do indébito,

se constado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, como decidiu a sentença singular.

Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença singular em todos os seus termos, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais fixados em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023